Tribunal: TJMT
Processo: 0003936-58.2011.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003936-58.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Curadoria dos bens do ausente]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAQUEL NOMINATO FREITAS - CPF: 362.542.661-72 (APELADO), MARIA AUXILIADORA NOMINATO DE ALMEIDA - CPF: 158.773.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR DE CASTRO MENEZES - CPF: 103.361.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PERÍODO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 197, III DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO DE REANÁLISE DE DETERMINAÇÃO SENTENCIAL EM PRIMEIRA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE ABATIMENTOS DE VALORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS E REPASSADOS Á NOVA CURADORA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Devem ser abatidos os valores repassados à nova curadora, eis que houve comprovação de tal situação, não podendo a Requerida/Apelante arcar com esse ônus.

Mostra-se descabida a tese de prescrição em relação à prestação de período de curatela, tendo em vista que o artigo 197, III, destaca que não ocorre a prescrição no período de relação entre curatelado e curador, durante a curatela.

Também se mostra inviável acatar a tese de ausência de alegação de necessidade de prestação de determinado período, uma vez que a sentença da primeira fase da prestação de contas determinou a prestação do mencionado período, ocorrendo, ainda, o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAQUEL NOMINATO FREITAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Remoção de Curador n. 3936-58.2011.811.0004 – Código 152895, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
a Requerida/Apelante

a prestar contas pelo período em que foi curadora do Sr. Almir Castro Menezes, correspondente a Novembro de 1.999 a Maio de 2.011, tendo Como saldo credor o montante de R$ 7l.551.41 (setenta e um mil reais, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos). Sem custas e honorários.

Em síntese, a Apelante defende que não deve o montante apurado, eis que, no momento do cálculo, não foram considerados os gastos comprovados e a administração de valores em proveito do interditado.

Argumenta que a interdição existe desde 19891, e que assumiu a função de curadora em 1999 apenas, uma vez que a mãe do interditado não poderia mais exercer a função.

Defende que o período em que o Sr. Almir, interditado, foi transferido para o CIAPS do ADAUTO BOTELHO – compreendido entre nov/1999 a maio/2004 – não deve ser considerado para fins de prestação de contas, eis que não há alegação de má prestação dos serviços em tal período.

Sustenta a prescrição dos valores referentes ao período compreendido entre nov-1999 a maio/2001, à luz do artigo 205 e 2.028 do Código Civil.

No que concerne ao período de nov/2010 a maio/2011, alega que o interditado já se encontrava sob os cuidados de outra curadora, a Sra. Maria Aparecida, sendo que todos os valores recebidos neste período foram repassados à nova curadora, conforme comprovantes (recibos), devendo haver o abatimento de tais valores do montante devido.

Assevera que prestou contas do valor de R$ 35.420.58 (trinta e cinco mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), que se encontravam depositados em conta bancária do Sr. Almir, conforme comprovante bancário da entrega do cartão à nova curadora.

Aduz, portanto, que prestou contas do montante de R$ 62.126,06 (sessenta e dois mil e cento e vinte e seis reais e seis centavos), que devem ser abatidos, de forma que requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o débito de apenas R$ 9.425,35 (nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Em contrarrazões, o Apelado concorda com o abatimento do montante de R$ 35.420,58, em razão da comprovada entrega do cartão à nova curadora, Sra. Maria Auxiliadora; todavia, defende a obrigatoriedade de prestar contas dos períodos de nov/1999 a maio/2004 e nov/2010 a maio/2011, eis que demonstrada a negligência no primeiro período, bem como o exercício da curatela e consequente administração dos bens do interditado até sua remoção do cargo (09/05/2011)

Argumenta que o falecimento do interditado, ocorrido em jan/2017 não possui o condão de extinguir o feito.

Pede o provimento parcial do recurso, no sentido de abater do saldo devedor apenas o valor de R$ 35.420,58 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça- manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para que seja abatido do valor inicial apurado pelo apelado – de R$ R$ 71.551,41 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), 40.887,58 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), concernentes aos valores repassados à nova curadora, totalizando R$

35.420,58 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), referente à entrega do cartão, mais R$ 5.467,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais) , repassados mediante recibo juntados aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Prestação de Contas c/c Remoção de Curador n. 3936-58.2011.811.0004 – Código 152895, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de
RAQUEL NOMINATO FREITAS,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
a Requerida/Apelante

a prestar contas pelo período em que foi curadora do Sr. Almir Castro Menezes, correspondente a Novembro de 1.999 a Maio de 2.011, tendo Como saldo credor o montante de R$ 7l.551.41 (setenta e um mil reais, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos). Sem custas e honorários.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que o recurso comporta provimento parcial.

Consigne-se que na primeira fase da lide foi prolatada sentença de procedência da ação, para o fim de condenar a Apelante a prestar contas, consoante previsão do artigo 917 do CPC, em 48 horas, e, ainda, para determinar a remoção da Requerida/Apelante do cargo de curadora, nomeando-se a Sra. Maria Auxiliadora Nominato de Almeida.

Assevere-se que não houve a prestação de contas, mas somente a juntada aos autos de documentos informando a impossibilidade de prestar contas, por problemas de saúde (tratamento neurológico).

O Ministério Público pugnou pela declaração de saldo credor do montante de R$ 71.551,41 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), tendo por ase informações do INSS, acerca dos valores referentes ao benefício previdenciário percebido pelo interditado, no período de maio/1999 a maio/2011.

É incontroverso o débito da Apelante, de modo que cumpre analisar somente os reais valores devidos; e nesse contexto, também é importante ressaltar que o próprio Ministério Público Estadual reconhece que deve ser abatido o montante de R$ 35.420,58 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), que estavam depositados na conta do interditado, em razão da entrega do cartão à nova curadora, Sra. Maria Auxiliadora.

No tocante à alegação de prescrição do dever de prestar contas no período de nov/1999 a maio/2001, não merece guarida, eis que, à luz do artigo 197, III, do CC, não há prescrição entre a relação existente entre curatelados e curadores, durante o período da curatela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRAGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS - PRESCRIÇÃO. 1. Ante a falta de especificidade do dispositivo da sentença e a contradição existente em trecho da fundamentação no tocante a quais benefícios previdenciários estariam incluídos na obrigação de prestar contas, deve o Tribunal definir a abrangência da condenação, aclarando-a, se não o fez o juiz no julgamento de embargos de declaração. 2. Nos termos do art. 197, III, do Código Civil, "não corre a prescrição [...] entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela". 3. Com a morte da interditada é que nasce o direito do herdeiro de exigir contas do curador, começando, a partir de então, a correr o prazo prescricional. 4. E mais, "a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do antigo Código Civil de 1916, a prescrição vintenária prevista no art. 177 e a prescrição decenal prevista no art. 205 do atual Código Civil de 2002" (AgInt no AREsp 725.813/PR). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.380879-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2017, publicação da súmula em 20/02/2017)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - CURATELA - RESTITUIÇÃO - CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE BEM DO CURATELADO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DESPESAS EFETUADAS PELO CURADOR - REFORMA DE IMÓVEL- PROVEITO AO CURATELADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Nos termos do art. 197, III, do CC, não corre a prescrição entre curatelado e curador, durante o exercício da curatela.

- Tratando-se de conservação e melhoramento de bem do curatelado, que é de incumbência do curador, é dispensável a prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.747, III, do CC, cuja regra, por força do art. 1781 do mesmo diploma, aplica-se também à curatela.

- As despesas efetuadas em proveito do curatelado, devidamente justificadas, devem ser reembolsadas ao curador. (TJMG - Apelação Cível 1.0116.04.001712-5/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2010, publicação da súmula em 18/01/2011)”.

Também não há como prosperar a argumentação de isenção de prestação de contas entre nov/1999 a maio/2004, pois não houve qualquer alegação de má administração dos valores recebidos nesse período, registrando-se foi em maio/2004 que o Sr. Almir foi encaminhado ao

ADAUTO BOTELHO.

Isso porque a obrigação de prestar contas no período foi determinada em sentença (sentença de procedência da primeira fase da ação de prestação de contas), a qual transitou em julgado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRELIMINAR - DIALETICIDADE RECURSAL - PRIMEIRA FASE - DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO - SEGUNDA FASE - INTERESSE PROCESSUAL - PRECLUSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO - NÃO CABIMENTO. Se o recurso contempla fundamentos de direito relevantes em impugnação direta ao julgado, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Na ação de prestação de contas, o trânsito em julgado da decisão proferida na primeira fase, que reconhece e estabelece a obrigação do réu de prestar as contas exigidas pelo autor, impede que a matéria decidida seja reexaminada na fase posterior. Aberta a segunda fase da ação, considera-se preclusa a análise do mérito pertinente à primeira, sendo cabível o exame das contas apresentadas e verificação de eventual saldo existente em favor de uma das partes. Nesse contexto, em atenção aos princípios da eficácia preclusiva da coisa julgada e da segurança jurídica, impõe-se a anulação da sentença proferida na segunda fase que, de ofício, julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundada no reconhecimento extemporâneo de carência de ação por falta de interesse de agir (CPC/15, arts. 10, 502, 505 a 508, e 927, §1º). Preliminar rejeitada. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0693.05.036119-7/004, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)”.

Assim, devem ser prestadas contas do referido período (nov/1999 a maio/2004).

Quanto ao período de nov/2010 a maio/2011, verifica-se que Apelante prestou contas no decorrer do processo, eis que os valores recebidos foram repassados à nova curadora conforme comprovado (fls. 434/440), perfazendo

R$ 5.467,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais) , repassados mediante recibo juntados aos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para descontar do valor inicial apurado pelo Apelado perante o INSS R$ 71.551,41 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), o valor de R$ 40.887,58 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), sendo R$ 35.420,58 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), referente à entrega do cartão, mais R$ 5.467,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais) , repassados mediante recibo juntados aos autos, concluindo que o montante devido perfaz R$ 30.663,83 (trinta mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020